Tribunal: TJES
Processo: 5004196-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004196-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMMANUELLE YASMINE OLIVEIRA NIQUINI e outros (3)

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO DESPROV
IDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer. Os embargantes alegam omissão, contradição e obscuridade quanto à ausência de manifestação sobre reajuste de mais de 110% nas mensalidades após migração contratual de plano de saúde, bem como quanto à suposta falta de comunicação prévia sobre substituição da administradora do plano. Requerem esclarecimentos, intimação das administradoras e autorização para depósito judicial das mensalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não abordar os fundamentos sobre reajuste elevado e ausência de comunicação prévia; (ii) estabelecer se houve contradição interna entre os fundamentos e a conclusão do acórdão; e (iii) determinar se há obscuridade na motivação quanto à legalidade dos novos valores praticados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente a legalidade do reajuste, afirmando que houve apresentação de elementos que indicam paridade de preços e ausência de majoração abusiva, não configurando omissão.

Não há contradição interna, pois os fundamentos adotados possuem coerência lógica com a conclusão do julgamento, ao reconhecer que houve comunicação prévia da rescisão contratual pelas rés.

A alegada obscuridade não se sustenta, pois a decisão apresenta fundamentação suficiente, ainda que sem detalhamento técnico, para afastar a tese de abuso nos reajustes, especialmente em sede de cognição sumária.

Pretensão recursal configura mero inconformismo com a valoração da prova, não autorizando reexame da matéria nos limites estreitos dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O mero inconformismo com a valoração das provas e a conclusão do acórdão não autoriza o manejo de embargos de declaração.

A ausência de detalhamento técnico sobre reajustes contratuais não configura obscuridade quando a decisão está suficientemente fundamentada.

A contradição que justifica embargos de declaração é apenas a interna, entre os fundamentos e o dispositivo da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 6º, III e VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 30.09.2024; STJ, EDcl no REsp n. 1.809.207/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.609/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 09.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório lançado aos autos.

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO DAVI NIQUINI ELIAS
e
MATHEUS NACIF NIQUINI ELIAS
, representados por seus genitores, EMMANUELLE YASMINE OLIVEIRA NIQUINI e NACIF SATHLER ELIAS JÚNIOR, em face do v. acórdão de id. 9360722, de relatoria do
Em. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, que negou provimento
ao agravo de instrumento
por eles interposto, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido liminar formulado nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência.

Em suas razões recursais (id. 10015342), aduzem os embargantes que o v. acórdão embargado incorreu em omissão, contradição e obscuridade, ao deixar de se manifestar, expressamente, sobre a significativa discrepância entre os valores das mensalidades cobradas antes e após a migração contratual, sem qualquer explicação plausível, resultando em reajuste superior a 110%, bem como sobre a ausência de comunicação prévia quanto à substituição da administradora do plano de saúde.

Sustentam, ainda, que o v. acórdão incorreu em contradição ao afirmar que o dever de informação teria sido cumprido pelas embargadas, quando os autos demonstram que os embargantes não foram notificados previamente acerca da migração compulsória do plano de saúde e tampouco receberam qualquer esclarecimento sobre os novos valores e condições contratuais.

Apontam, também, a existência de obscuridade no julgado, uma vez que não foram esclarecidos os critérios utilizados para a legalidade dos valores praticados após a migração, requerendo, ainda, a intimação das administradoras para esclarecimentos e a determinação de que os pagamentos sejam realizados mediante depósito judicial, a fim de assegurar a continuidade do tratamento médico.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Por sua vez, o vício de
contradição

caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

Acrescente-se, a esse respeito, ser firme o entendimento do c. STJ de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024).

O
conceito de
obscuridade
, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação (EDcl no REsp n. 1.809.207/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Nesse mesmo sentido, a doutrina elucida que o vício de obscuridade concerne à redação do ato judicial recorrido, o que “
compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial
” (MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni. Código de processo civil comentado - 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 875).

Fixadas tais premissas, denota-se da argumentação deduzida nos aclaratórios que, a pretexto de vícios de omissão, contradição e obscuridade, pretende a Embargante, em verdade, o reexame das questões já apreciadas e valoradas por este órgão colegiado, o que não se enquadra na via estreita dos aclaratórios, conforme se extrai do inteiro teor do acórdão embargado,
in litteris
:

“Cuida-se, na hipótese, de
contrato coletivo por adesão
, pelo qual a administradora
Benevix
, na condição de estipulante, disponibiliza à contratante
ACS –
e consequentemente aos associados – os produtos da operadora de saúde
Unimed Vitória
. (...)

Sob a ótica do CDC, as agravadas demonstraram o atendimento do dever de informação ao consumidor (inciso VIII do art. 6º do CDC), relativamente à notificação prévia de encerramento do convênio firmado entre
ACS
e
Benevix
.

Cuidou ainda a recorrida
ACS
em demonstrar, em cognição sumária, a paridade de preços praticados, sem aumento ou oscilação expressiva (Id. 8348274), a considerar, sobretudo, tratar-se de plano de saúde coparticipativo, não sendo possível acolher a tese de alegada abusividade ou onerosidade excessiva.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.”

É de se notar que o v.acórdão embargado expressamente reconheceu a apresentação de elementos pelas rés que indicam a paridade de preços praticados e a inexistência de aumento expressivo, considerando, ainda, que a documentação constante dos autos, notadamente o Id. 8348274, mostrou-se apta, em sede de cognição sumária, a afastar a alegação de reajuste abusivo, de modo que a insurgência contra tal valoração traduz mera pretensão de reexame da matéria, incompatível com os estreitos limites dos aclaratórios.

Inexiste, igualmente, contradição pois os fundamentos não se afiguram inconciliáveis, pois o v. acórdão enfrentou diretamente a questão, reconhecendo que houve comunicação prévia da rescisão do contrato entre Benevix e ACS, em conformidade com o art. 6º, inciso III, do CDC. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração, como dito, é aquela verificada entre os fundamentos e a conclusão da decisão, o que não se evidencia no caso em análise, uma vez que os fundamentos adotados possuem relação lógica com o resultado do julgamento.

Quanto à alegada obscuridade, não se vislumbra falta de clareza nos critérios utilizados para afastar a tese de abusividade dos reajustes, pois há indicação de que se tratando de plano coletivo coparticipativo, não foi comprovada majoração desproporcional das mensalidades, tampouco violação ao equilíbrio contratual. A ausência de detalhamento técnico da fórmula de reajuste não compromete a coerência da fundamentação adotada, notadamente em julgamento de cognição sumária, voltado à aferição da presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência.

A propósito do tema, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.609/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

Destarte, entendo que as razões deduzidas pela Embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que é incompatível com a caraterística da fundamentação vinculada dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)